Tribunal: TRF3
Processo: 0000968-42.2013.4.03.6115
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
107/283)

0000968-42.2013.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67011

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA

1. A materialidade e a autoria do crime de pesca mediante a utilização de petrechos não permitidos restaram devidamente comprovadas.

2. Aplicação da pena privativa de liberdade cumulada com a de multa, pois a pena de multa, isoladamente fixada, não é suficiente para tutelar o bem jurídico resguardado.

3. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado (CP, art. 59).

4. Redução, do valor do dia multa, para 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. Apelação da defesa parcialmente provida. Apelação da acusação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Fe

Inteiro teor:
107/283)

0000968-42.2013.4.03.6115

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 67011

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA

1. A materialidade e a autoria do crime de pesca mediante a utilização de petrechos não permitidos restaram devidamente comprovadas.

2. Aplicação da pena privativa de liberdade cumulada com a de multa, pois a pena de multa, isoladamente fixada, não é suficiente para tutelar o bem jurídico resguardado.

3. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado (CP, art. 59).

4. Redução, do valor do dia multa, para 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. Apelação da defesa parcialmente provida. Apelação da acusação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para reduzir o valor do dia-multa e DAR PROVIMENTO à apelação do Ministério Público Federal para aplicar a pena privativa de liberdade cumulada com a de multa, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado com ressalva de seu entendimento quanto à pena de multa.